Tribunal: TJSP
Processo: 0003496-67.2011.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. CONTRATO QUE PERDUROU ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ ESSE MOMENTO. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O rompimento da locação se dá com a efetiva

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. CONTRATO QUE PERDUROU ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ ESSE MOMENTO. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O rompimento da locação se dá com a efetiva entrega das chaves; no caso, houve simples abandono do imóvel por parte da locatária, de modo que não se operou a restituição da posse ao locador. Assim, apenas com a imissão do autor na posse do bem é que se operou a extinção do vínculo de locação. 2. Os aluguéis são devidos até o termo final da locação, assim identificado, de modo que deve prevalecer a condenação, tal como proferida. 3. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 13% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003496-67.2011.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante JARDIM
AMÉRICA EMPRESA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, é apelado WILSON
VALDERRAMAS GONÇALVES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003496-67.2011.8.26.0126 – Caraguatatuba – VOTO No 45751 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0003496-67.2011.8.26.0126
Comarca:CARAGUATATUBA 3° Vara Cível
Juiz: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
Apelante: Jardim América Empresa de Logística de Distribuição Ltda
Apelado: Wilson Valderramas Gonçalves
Interessados: Margarida Jeck Guerreiro e Ataide Gil Guerreiro
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
ABANDONO
DO
IMÓVEL.
CONTROVÉRSIA
A
RESPEITO
DO
TERMO
FINAL
DA
LOCAÇÃO.
CONTRATO QUE PERDUROU ATÉ A EFETIVA IMISSÃO
DO AUTOR NA POSSE DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDOS
ATÉ
ESSE
MOMENTO.
CONDENAÇÃO
QUE
PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. O rompimento da locação se dá com a
efetiva entrega das chaves; no caso, houve simples abandono
do imóvel por parte da locatária, de modo que não se operou
a restituição da posse ao locador. Assim, apenas com a
imissão do autor na posse do bem é que se operou a extinção
do vínculo de locação. 2. Os aluguéis são devidos até o termo
final da locação, assim identificado, de modo que deve
prevalecer a condenação, tal como proferida. 3. Diante desse
resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se
a verba honorária a 13% do valor da condenação.
Voto no 45.751
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança proposta por WILSON VALDERRAMAS
GONÇALVES em face de JARDIM AMÉRICA EMPRESA DE LOGÍSTICA
DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, ATAÍDE GIL GUERREIRO e MARGARIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003496-67.2011.8.26.0126 – Caraguatatuba – VOTO No 45751 - 3 -
JECK GUERREIRO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo com relação ao pedido de despejo. Ao mesmo tempo, julgou
parcialmente procedente o outro pedido para, assim, condenar os
demandados, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e demais
encargos locatícios descritos na petição inicial (R$ 12.885,53) e daqueles
vencidos no curso do processo até a efetiva desocupação, com correção
monetária e juros de mora a contar de cada vencimento, mais a multa
moratória. Também condenou os demandados, solidariamente, ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os vencidos, alegando que a
narrativa formulada na petição inicial não corresponde à realidade dos
fatos. Consta do auto de imissão na posse que o imóvel se encontrava
vazio, e isto se deu porque a entrega das chaves foi realizada no início
de julho de 2010. O imóvel era locado pela corré Jardim América, que, ao
encerrar as suas atividades, efetuou a restituição das chaves. Assim, não
há obrigação de pagamento de aluguéis a partir desse fato.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, o autor locou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003496-67.2011.8.26.0126 – Caraguatatuba – VOTO No 45751 - 4 -
imóvel para a primeira ré, ficando convencionado o pagamento do
aluguel mensal de R$ 1.226,31, tendo como fiadores os demais
demandados. Ocorre que a locatária deixou de pagar os aluguéis a partir
daquele vencido em 1o de agosto de 2010, decorrendo daí o pleito de
decretação do despejo e condenação dos demandados ao pagamento
respectivo.
O réu Ataíde Gil Guerreiro impugnou os fatos por negativa
geral, requerendo a improcedência da demanda (fl. 142/verso).
A corré Jardim América, por sua vez, alegou a ocorrência
de prescrição intercorrente, uma vez que o endereço do sócio já estava
disponível nos autos desde 2012, conforme consta da procuração de fls.
49-50, de modo que não se justificou o atraso para a efetivação da
citação. Além disso, houve a entrega das chaves ao síndico, por parte de
Ataíde, ocasião em que informou que o contrato estava sendo encerrado;
portanto, não há como falar em cobrança de aluguéis após isso.
Fixados esses pontos, tem-se que o inconformismo
suscita apenas a questão alusiva à responsabilidade pelo pagamento dos
aluguéis após julho de 2010.
Deve-se deixar bem claro que a locação finda apenas com
a efetiva entrega das chaves, não sendo suficiente o simples abandono
do bem. Somente a efetiva transmissão da posse opera esse efeito. Se
recusa ocorre, por parte do locador, ao recebimento das chaves, cabe ao
locatário propor a ação de consignação respectiva, como forma de se
liberar das obrigações contratuais, mediante o depósito da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003496-67.2011.8.26.0126 – Caraguatatuba – VOTO No 45751 - 5 -
A narrativa dos apelantes deixa claro que as chaves foram
entregues ao síndico do prédio, que, à evidência, não ostentava a
qualidade de representante do locador. Portanto, não houve restituição
da posse, o que deixa evidenciada a ocorrência do abandono.
Naturalmente, quando da diligência de constatação,
realizada em 30 de setembro de 2011, o estado de abandono foi
confirmado, fato que deu ensejo à imissão do autor na posse,
demarcando o fim da relação contratual locatícia, fato que tornou
prejudicada a apreciação do pedido de decretação do despejo.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - ENTREGA DAS
CHAVES QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADA PELO
LOCATÁRIO QUE DEVE CONSIGNÁ-LAS EM JUÍZO EM CASO
DE EVENTUAL RECUSA NO SEU RECEBIMENTO INQUILINO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE ERA SEU -
ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS ATÉ A
EFETIVA
IMISSÃO
NA
POSSE

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PAGAMENTO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. I - Havendo recusa no recebimento das
chaves pelo locador, competia ao locatário providenciar a
consignação destas em juízo; II A simples desocupação do imóvel
sem a entrega efetiva das chaves, devidamente formalizada entre
as partes, caracteriza abandono e não encerra as obrigações
contratuais do locatário, inclusive a de pagamento. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003496-67.2011.8.26.0126 – Caraguatatuba – VOTO No 45751 - 6 -
mantida” 1.
Portanto, sendo incontroversa a afirmativa da inocorrência
de pagamento dos aluguéis cobrados, daí advém necessariamente a
condenação, tal como emitida pela sentença.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11,
do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a
13% do valor da condenação.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - TJSP - Apelação no 1001327-15.2014.8.26.0020 - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Paulo Ayrosa J. em 06/12/2016.